Tribunal: STF
Processo: AR 3013
Classe: AR
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-29
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pelo Plenário desta Corte assim ementado:



    “Agravo interno na ação rescisória. 2. Erro de fato sobre a distribuição dos ônus sucumbenciais. Inadequação da rescisória. 3. Erro de fato pressupõe não ter havido controvérsia nem pronunciamento judicial a respeito, considerada a decisão rescindenda. 4. Não preenchimento dos requisitos legais. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo interno não provido. 7. Honorários advocatícios devidos pelo agravante (art. 85 do CPC), observada a concessão da justiça gratuita”. (eDOC 32) 



    Nas razões recursais o embargante alega, preliminarmente, que o prazo para a interposição do presente recurso foi suspenso em razão do feriado estadual alusivo ao dia da Revolução Farroupilha, celebrado em 20 de setembro no Estado do Rio Grande do Sul, de modo que os embargos declaratórios seriam tempestivos.



    Em relação ao mérito, afirma que haveria contradição no acórdão embargado pelos seguintes motivos:



    “É que, com efeito, fundamenta-se a improcedência da presente no fato de que ‘(...) Compulsando os autos da AR 1.701, verifica-se que o ora agravante desenvolveu um capítulo inteiro nos embargos de declaração opostos acerca dos honorários de sucumbência, matéria que, como visto acima, foi analisada pelo relator’



    Decorrente disso, apontou não estaria a presente adequada às hipóteses de cabimento da Ação Rescisória, uma vez que, fundando-se em erro de fato, não poderia haver controvérsia do particular na origem. 



    Contudo, adiante, ainda nas razões de decidir, o v. Acórdão foi categórico ao referir que ‘(...) Argumenta, em primeiro lugar, que existiria obscuridade no dispositivo do acórdão, pois ao fixar a sucumbência ele teria deixado de esclarecer que o Estado do Rio Grande do Sul seria a parte sucumbente’. 



    E, naquele caso, em resumo, aqueles aclaratórios objetivavam, exclusiva e unicamente, fosse aclarada a decisão rescindenda para informar se o réu, devedor dos honorários, seria o réu da ação originária ou se seria o réu da ação rescindenda, uma vez que, diante da inversão dos polos como de estilo, poder-se-ia instaurar dúvida acerca do particular. 



    Nesse sentido, inclusive, cola-se abaixo trecho da decisão dos referidos aclaratórios, extraído do v. Acórdão que ora se embarga, que aponta tal particular ser único objeto da controvérsia, conforme verte: 



    No entanto, não há margem à dúvida de que o Estado do Rio Grande do Sul é o autor da presente ação rescisória e que, ante a parcial procedência do pedido, os ônus da sucumbência recaem sobre o réu, ora embargante. Inexiste omissão ou obscuridade com relação ao ponto, está-se diante de pedido meramente infringente, sem que estejam presentes os pressupostos de embargabilidade’. (eDOC 6, ID: 03246d8e, grifo nosso) 



    Ou seja, havia dúvida se o ‘réu’ referido no v. Acórdão Rescindendo seria o réu da ação originária (ERGS) ou o réu naquela ação rescisória (Antonio dos Reis Almeida e outros) e, sobre tal particular exclusivo, é que foram opostos os aclaratórios; inexistiu, portanto, qualquer controvérsia acerca da distribuição dos ônus sucumbenciais, que é objeto exclusivo da presente ação, dado que não controvertido na origem. 



    Em outras palavras, a única peça que versou vagamente sobre o assunto (no caso, o objeto daquela era sanar obscuridade sobre quem seria o ‘réu’, devedor da sucumbência – se réu da ação rescindenda ou réu da ação rescisória), bem como que o mesmo restou sumariamente ‘não conhecidos’ pelo em. Relator, sem análise do mérito e ou submissão ao Colegiado, determinando a certificação imediata do trânsito em julgado (não havendo pronunciamento do Tribunal sobre o particular), havendo, inclusive, maxima venia, negativa de jurisdição, não restando outra alternativa ao jurisdicionado senão o ajuizamento da presente ação”. (eDOC 36)



    É o breve relatório. Decido.



    O presente recurso não merece ser conhecido.



    No caso dos autos, o acórdão embargado foi publicado no DJe em 16.9.2024, segunda-feira. No entanto, a petição recursal foi protocolada nesta Suprema Corte em 24.9.2024, terça-feira (eDOC 38), quando já havia fluído o prazo legal, de 5 (cinco) dias úteis, conforme dispõe o art. 1.023, caput, combinado com o art. 219, caput, do CPC. 



    Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 06.04.2022. ARTIGO 1023, CAPUT, CPC/2015. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 1. São intempestivos os embargos de declaração que não observam o prazo de 05 (cinco) dias úteis estabelecido no art. 1.023, caput, combinado com o art. 219, caput, do CPC. 2. Embargos de Declaração não conhecidos”. (RE 1286380 AgR-ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 6.6.2022)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 03.05.2021. ARTIGO 1023, CAPUT, CPC/2015. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 1. São intempestivos os embargos de declaração que não observam o prazo de 05 (cinco) dias úteis estabelecido no art. 1.023, caput, combinado com o art. 219, caput, do CPC. 2. Embargos de Declaração não conhecidos”. (RE 1272415 AgR-ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 15.6.2021)



    Registre-se que, quando o Código de Processo Civil menciona a possibilidade de comprovação do feriado local no ato de interposição do recurso, no art. 1003, §6º, o referido dispositivo refere-se aos recursos interpostos perante os respectivos tribunais locais, tendo em vista a ausência de expediente forense para a perfectibilização do ato.



    Em relação aos recursos interpostos nesta Suprema Corte, além de ser divulgado e publicado o calendário oficial do Tribunal pela Presidência, bem como as datas em que ocorrer a suspensão dos prazos processuais (Portarias 325/2023/GDG e Portarias 124/2024/GDG e 210/2024/GDG), é certo que houve expediente forense no prazo ad quem para a interposição do recurso no STF, sendo considerada a referida data como dia normal de expediente forense para todas as partes processuais. Nesse sentido, confira-se o que diz o Regimento Interno:



    “Art. 104. (...)



    § 5º Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil imediato, se o vencimento cair em feriado, ou em dia em que for determinado o fechamento da Secretaria ou o encerramento do expediente antes da hora normal”.



    Por essa razão, houve a certificação do trânsito em julgado da presente ação rescisória pela Secretaria Judiciária da Corte, pois o prazo processual para recursos interpostos perante o STF não é computado com base em feriados estaduais. 



    Desse modo, não há como conhecer do presente recurso, ante a sua intempestividade.



    Ante o exposto, não conheço dos embargos declaratórios.



    Arquive-se.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente